Tribunal: STF
Processo: AR 1213
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
EMENTA:- Ação rescisória. Acórdão que conheceu e proveu o
RE n.º 100.564-5-SP, contra decisão que aplicou aos funcionários
aposentados e pensionistas da FEPASA, reajustes da categoria de
servidores trabalhistas fixados em dissídio coletivo. 2. Alegação de
violação de literal disposição de lei, expressamente, o art. 102, §
1º, da Constituição pretérita, e art. 193, do Estatuto dos
Ferroviários. 3. O acórdão  rescindendo teve como sem suporte legal
a decisão, concluindo, a seguir, que o órgão judicante, no caso,
substituiu-se ao legislador, posição que conflita abertamente com o
verbete da Súmula 339. 4. Procedência do fundamento da demanda
rescisória não demonstrada.  Não é bastante em si a invocação de
decisões que sobre a mesma causa de pedir levaram a resultados
diferentes, não sendo a ação rescisória instrumento hábil a eventual
uniformização de jurisprudência ou reparação de tratamento diverso,
que outros julgados sobre a espécie hajam conferidos a outras
partes. 5. Ação rescisória improcedente.